Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra acórdão que julgou contas irregulares, com débito e multa, em face da omissão no dever de prestar contas de verbas repassadas para assistência a vítimas da seca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recurso de reconsideração contra o Acórdão 1642/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.